Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702565-69.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifico que a requerente, GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, interpôs apelo (ID 20083619) no dia 24.8.2020. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília, 21 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador